Tribunal: TJSP
Processo: 1045362-23.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Pleito de aplicação da Lei no 11.960, de 2009 – Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) – Sucumbência recíproca – Vedação à compensação dos honorários advocatícios - Parcial acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045362-23.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA
DE LOURDES CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045362-23.2015.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.639/20 2/4
VOTO No 27.639/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1045362-23.2015.8.26.0506/50000 e
1045362-23.2015.8.26.0506/50001
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBGTE./EMBGDA.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBGDA./EMBTE.: MARIA DE LOURDES CHAVES
Ementa: Embargos de declaração Pleito de aplicação da Lei no
11.960, de 2009
Observância do decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE no
870.947-RG/SE (Tema 810) Sucumbência recíproca Vedação à
compensação dos honorários advocatícios - Parcial acolhimento
dos embargos, com efeito modificativo.
I Trata-se de dois embargos de declaratórios, opostos tanto pela
autora quanto pela ré, em face do venerando acórdão de fls. 71/77, que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso da requerente e parcial provimento
aos recursos oficial e da Fazenda do Estado, em ação ordinária promovida por
servidora estadual, com o objetivo de inclusão e consequente pagamento de
diferenças do Prêmio de Incentivo, instituído pela Lei no 8.975, de 1994 e
alterações posteriores, no cálculo do 13o salário, acréscimos de 1/3 (um terço) das
férias, quinquênios e sexta-parte.
Alega a Fazenda do Estado omissão do venerando acórdão
embargado, no tocante à aplicação da Lei no 11.960, de 2009.
Já a autora, por outro lado, sustenta contradição do venerando
acórdão embargado no tocante à verba honorária, pleiteando a condenação da
Fazenda no Estado na referida verba, porquanto entende ter decaído em parte
mínima. Subsidiariamente, caso mantida a sucumbência recíproca, afirma pela
impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045362-23.2015.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.639/20 3/4
II Os embargos, “data venia”, merecem parcial acolhimento.
Acerca dos embargos da Fazenda do Estado, sobre os juros
moratórios e atualização monetária sobre os atrasados, a fim de evitar incidentes
desnecessários na fase de execução, observo que o plenário do Colendo Supremo
Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em relação ao Tema 810 (cf. RE
no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Assim sendo, no caso em exame, tais critérios devem ser
observados na fase de liquidação do julgado, impondo-se o acolhimento parcial
dos embargos opostos pela Fazenda Estadual.
Quanto aos embargos da autora, no tocante à verba honorária, nítida
é a configuração da sucumbência recíproca uma vez que o venerando acórdão
acolheu apenas em parte o pedido da servidora.
Contudo, cuidando-se de sentença proferida quando já vigorava o
novo Código de Processo Civil, necessário se faz a alteração do julgado quanto à
distribuição dos honorários advocatícios, uma vez que, diversamente do quanto
previsto no artigo 21, 'caput', do CPC de 1973, o artigo 85, § 14, do atual
diploma legal veda a compensação de honorários em caso de sucumbência
parcial.
Portanto, repita-se, uma vez caracterizada a sucumbência recíproca,
caberão às partes repartirem pela metade as custas e despesas processuais, nos
termos do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil, fixados os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1045362-23.2015.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 27.639/20 4/4
devidos à parte contrária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
III Ante o exposto, pelo meu voto acolho parcialmente ambos os
embargos declaratórios, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator